Tribunal: TJSP
Processo: 1054860-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r Estadual no 836/1997. Admissibilidade. Matéria que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa e tem por escopo zelar pela qualidade da educação. Atenção aos postulados de eficiência e aperfeiçoamento do serviço público. Precedentes. Candidata que, in casu, não comprovou atender aos requisitos do Edital, que refletem as Instruções Especiais SE no 02/2014. Ausência de direito líquido e certo à posse no cargo. Denegação da segurança. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1054860-08.2019.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Posse e Exercício

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público para provimento no cargo de Professor de Educação Básica I. Exigência de diploma de nível superior. Instruções Especiais SE no 02/2014 que criam requisito de qualificação acima do mínimo previsto na Lei Federal no 9.394/1996 ("Lei de Diretrizes e Bases da Educação") e na Lei Complementar Estadual no 836/1997. Admissibilidade. Matéria que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público para provimento no cargo de Professor de Educação Básica I. Exigência de diploma de nível superior. Instruções Especiais SE no 02/2014 que criam requisito de qualificação acima do mínimo previsto na Lei Federal no 9.394/1996 ("Lei de Diretrizes e Bases da Educação") e na Lei Complementar Estadual no 836/1997. Admissibilidade. Matéria que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa e tem por escopo zelar pela qualidade da educação. Atenção aos postulados de eficiência e aperfeiçoamento do serviço público. Precedentes. Candidata que, in casu, não comprovou atender aos requisitos do Edital, que refletem as Instruções Especiais SE no 02/2014. Ausência de direito líquido e certo à posse no cargo. Denegação da segurança. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054860-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAQUEL DE SOUZA BIDA, Interessados DIRETOR (A) DA ESCOLA
ESTADUAL "REVERENDO ERODICE PONTES DE QUEIROZ”" e
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO SUL 3, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E
FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
2
VOTO N. 13.600
APELAÇÃO CÍVEL N. 1054860-08.2019.8.26.0053
APELANTE: RAQUEL DE SOUZA BIDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: DIRETOR (A) DA ESCOLA ESTADUAL "REVERENDO
ERODICE PONTES DE QUEIROZ” e DIRIGENTE REGIONAL DE
ENSINO SUL 3
ORIGEM: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
JUÍZA PROLATORA: Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Concurso
Público
para
provimento no cargo de Professor de Educação
Básica I. Exigência de diploma de nível superior.
Instruções Especiais SE no 02/2014 que criam
requisito de qualificação acima do mínimo
previsto na Lei Federal no 9.394/1996 (“Lei de
Diretrizes e Bases da Educação”) e na Lei
Complementar
Estadual
no
836/1997.
Admissibilidade. Matéria que se insere no
âmbito da discricionariedade administrativa e
tem por escopo zelar pela qualidade da
educação. Atenção aos postulados de eficiência e
aperfeiçoamento
do
serviço
público.
Precedentes. Candidata que, in casu, não
comprovou atender aos requisitos do Edital, que
refletem as Instruções Especiais SE no 02/2014.
Ausência de direito líquido e certo à posse no
cargo. Denegação da segurança. Recurso não
provido.
Trata-se de tempestivo e isento de preparo recurso de
apelação interposto pela parte impetrante (RAQUEL DE SOUZA BIDA) em
face da r. sentença de fls. 45/48, que denegou a ordem em mandado de
segurança via do qual pretendia ser nomeada e empossada no cargo de
“Professora de Educação Básica I”, afastando-se a exigência de curso superior
que levou à sua exclusão do certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
3
A apelante narra que foi aprovada para o cargo de
Professor de Educação Básica I (PEB I) em concurso público e atende às
qualificações exigidas em lei, em especial quanto à formação, na medida em
que a LC no 836/97 (que “institui Plano de Carreira, vencimentos e salários
para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação”) e a
Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
admitem formação em ensino médio para atuar como professor na educação
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Desse modo, tem
direito à posse no cargo de Educação Básica I aquele que tenha concluído
curso normal em nível médio, incorrendo em ilegalidade as Instruções
Especiais SE no 02/2014 e (consequentemente) o Edital do certame, que
exigem como requisito, para provimento do cargo de PEB I, que o candidato
seja portador de curso normal superior, licenciatura em pedagogia ou
programa especial de formação pedagógica superior. Por fim, ressalta que a
Lei Federal no 12.796/2013 revogou expressamente o § 4o do artigo 87 das
disposições transitórias da Lei no 9.394/96 (que previa que “até o fim da
Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em
nível superior ou formados por treinamento em serviço”). Com essas razões,
insiste na concessão da segurança.
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões, pela manutenção da sentença (fls. 62/65).
A D. Procuradoria Geral de Justiça também se
manifestou pela manutenção da sentença (fls. 75/77).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, mas não comporta provimento.
Como relatado, cuida-se de mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
4
impetrado por RAQUEL DE SOUZA BIDA objetivando a nomeação e posse no
cargo de Professor de Educação Básica I, sob o fundamento de que reúne a
qualificação prevista em lei (formação em ensino médio), sendo ilegal a
exigência de qualificação superior que se dera no caso concreto.
De acordo com o artigo 1o da Lei Federal no
12.016/2009, o mandado de segurança é um remédio constitucional previsto
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se
a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de
segurança”1.
Extrai-se dos autos que a impetrante, ora apelante,
aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento no cargo
de Professor de Educação Básica I, foi nomeada para exercer a função, porém
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
1985, pp. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
5
teve sua posse indeferida, em razão de não apresentar documento exigido no
item XI, “e”, do Edital, qual seja: “e) Diploma devidamente registrado por
órgão de competência, comprovando a habilitação para a investidura no
cargo, rigorosamente de acordo com as instruções Especiais do concurso
correspondente, acompanhado do respectivo histórico escolar” (fls. 18/19).
Ressalte-se que a inicial nem sequer foi instruída com
cópia do Edital do certame, o que já aponta para a improcedência da pretensão,
considerando a via eleita.
Mas, ainda que relevado este vício, o resultado não seria
outro.
Com efeito, como posto na sentença, pelas alegações da
impetrante infere-se que a controvérsia remete às Instruções Especiais no
02/2014, as quais foram expedidas pela Secretaria de Estado da Educação
como norma de regência do Concurso Público para Professor de Educação
Básica I, e estabelecem como requisitos para provimento do cargo:
II - DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO
CARGO
1. De acordo com o estabelecido no Anexo III da Lei
Complementar No 836, de 30 de dezembro de 1997,
combinado com o artigo 62 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para provimento do cargo de
Professor Educação Básica I, o candidato deverá
comprovar ser portador de Diploma de, pelo menos, 1
(um) dos seguintes cursos:
1.1 Curso Normal Superior com Habilitação em
Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental;
1.2 Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em
Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental;
1.3 Programa Especial de Formação Pedagógica
Superior, qualquer que seja a nomenclatura do curso,
com Habilitação em Magistério das séries iniciais do
Ensino Fundamental. (Grifei).
Então, de acordo com a norma de regência do certame, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
6
requisito para provimento do cargo ser portador de diploma de nível superior,
o que constitui qualificação acima da formação mínima exigida por lei, tendo
em vista que a Lei Federal no 9.394/1996 (“Lei de Diretrizes e Bases da
Educação”) assim estabelece:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de
licenciatura plena, admitida, como formação mínima
para o exercício do magistério na educação infantil e
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade normal.
(Redação dada pela lei no 13.415, de 2017). (Grifei).
Na mesma linha, a Lei Complementar Estadual no
836/1997 prevê, como requisitos para o provimento do cargo de Professor de
Educação Básica I, Curso superior, Licenciatura de graduação plena, ou
curso normal em nível médio ou superior (Anexo III).
Nesse cenário, a questão que se coloca, e que já foi
objeto de diversas ações nesta Corte, é se norma infralegal poderia estabelecer
requisitos de qualificação mais exigentes do que os previstos em lei, ao que a
jurisprudência majoritária responde que sim: o que se veda é que a
Administração Pública dispense as condições mínimas estabelecidas em lei; a
exigência de qualificação superior ao mínimo legal, por seu turno, se insere no
âmbito da discricionariedade administrativa e tem por escopo zelar pela
qualidade da educação, em consonância com os postulados de eficiência e
aperfeiçoamento do serviço público.
Como bem colocado no parecer da D. Procuradoria
Geral de Justiça, “a estipulação de requisitos de habilitação se insere no poder
discricionário da Administração Pública, que no presente caso, pretende
selecionar os profissionais de educação com melhor formação.
Além disso, a apelante conhecia as regras estipuladas
pelo edital e em nenhum momento o impugnou. Não cabe, agora, nesta sede, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
7
questionamento do mesmo”.
De fato, quanto a este último ponto, é preciso ter em
conta que o edital de concurso público vincula a Administração Pública, bem
como sujeita os participantes às suas diretrizes. No edital do certame em
comento, constou o requisito de habilitação em nível superior, que se dirigiu
de forma igualitária a todos os participantes do certame, de modo que, em
atenção ao princípio da isonomia, não pode a apelante obter tratamento
privilegiado em relação ao demais candidatos.
Assim, não assiste razão à impetrante-apelante.
Nesse sentido, há iterativos precedentes desta Colenda 5a
Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim
de obter posse no cargo de Professor de Educação
Básica I sem possuir formação em nível superior

Inadmissibilidade
Instrução Normativa Especial no
02/2014 dentro dos parâmetros legais
Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no
9.394/1996) e Lei Complementar Paulista no 836/97
que apenas dispõem sobre patamares mínimos
concernente ao padrão de ensino Discricionariedade
do agente público em ofertar melhor qualidade do
serviço público
Apelação não provida. (Apelação
Cível 1051341-59.2018.8.26.0053, Rel. Des. Fermino
Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. em
27/08/2019; g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO SETETIVO DE PROVAS E TITULOS N.
02/16 PARA PREENCHIMENTO DE CARGO DE
PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO
BASICA
DO
MUNICÍPIO
DE
PARAGUAÇU
PAULISTA

EXIGÊNCIA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
OU CONCLUINTES NO CURSO - POSSIBILIDADE. A
Lei do Magistério Municipal (n. 03/1997) estabelece
requisito mínimo para preenchimento do cargo de
professor de Educação Básica, o que não impede à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
8
Administração a fixação de requisito mais rígido para
acesso aos cargos de professor. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1002959-78.2016.8.26.0417,
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j. em
28/03/2018; g.n.).
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CURSO SUPERIOR.
Embora exista aprovação em concurso público a posse
pode se indeferida em razão de não possuir a candidata
diploma de ensino superior na matéria de interesse.
Diploma de curso normal de nível médio - diploma de
magistério
que não pode ser considerado, no caso
concreto, ante a expressa previsão contida no edital.
Administração Pública que está permitida a exigir
melhor qualificação de seus profissionais. Edital que
vincula o candidato ao cumprimento das exigências.
Inteligência do disposto no artigo 62 da Lei no 9.394/96
e na Instrução Especial SE no 02/2014. Regras
estabelecidas no certame de observância obrigatória por
todos os candidatos. Necessidade de tratamento
isonômico para todos os participantes do certame.
Inexistência de ato ilegal e de ofensa a direito líquido e
certo. Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1011005-81.2016.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo Berthe,
5a Câmara de Direito Público, j. em 13/03/2017; g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - Nomeação para posse e
exercício no cargo de Professor de Educação Infantil I
Posse obstada
Candidata que não comprovou
possuir habilitação em nível superior
Exigência do
Edital que não fere a Lei 9.394/96
Legislação que
estabelece somente os requisitos mínimos para
exercício do cargo
Sentença mantida - Recurso
improvido.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1024852-48.2019.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em
17/10/2013; g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
9
No mesmo sentido, como também observado no parecer
da D. Procuradoria Geral de Justiça, registre-se que a APEOESP (Associação
de Classe do Professorado de São Paulo), representante da impetrante nestes
autos, já impetrou mandado de segurança coletivo impugnando justamente a
exclusão dos docentes portadores de curso normal de nível médio do certame
acima mencionado, e a pretensão foi denegada
confira-se a ementa do
julgado:
Mandado de Segurança Coletivo Associação de Classe
APEOESP - Impetração contra ato do Secretário de
Estado da Educação de São Paulo, que editou as
Instruções Especiais SE no 02/2014
normas que
regerão o Concurso Público de Provas e Títulos
destinado ao provimento de 5.734 cargos vagos de
Professor de Educação Básica I, do Quadro do
magistério do Estado de São Paulo as quais excluíram
do certame, os docentes portadores de curso normal de
nível médio
Busca assegurar a inscrição e
participação dos associados em todas as fases do
concurso para provimento de cargos de professor de
educação básica I, dos candidatos portadores de
diploma de curso de magistério ou de curso da
modalidade normal, em nível médio, assegurando-se,
inclusive, a posse aos aprovados, de acordo com a
classificação obtida
Ordem denegada
Cabe à
Administração estabelecer os critérios do concurso
("...os requisitos para o concurso são estabelecidos,
livremente pela Administração, de forma que melhor
convenha ao interesse público, desde que não estabeleça
desigualdade entre os candidatos." (ROMS no 387/SP
Rel Min PEÇANHA MARTINS)." (ac no 628.849.5/1-00,
j. de 28/05/07, v.u)
SENTENÇA MANTIDA

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível 1040043-12.2014.8.26.0053; Relator
Des. Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 03/05/2017)
À vista do analisado, em que pese o inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054860-08.2019.8.26.0053 -Voto no 13600
10
impetrante, era mesmo o caso de denegação da segurança, tendo em vista que
ela não preencheu o requisito da escolaridade exigida no Edital, conforme
assume em sua própria narrativa, e se confirma pelo documento de fls. 16/17
(no qual se verifica que somente concluiu Curso Normal de Nível Médio, com
habilitação específica para o magistério).
É o suficiente para manter a sentença.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a presente
decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de cinco
dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado art. 1o
da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles recursos a
julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora